Tribunal: TJMT
Processo: 1025342-13.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025342-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (AGRAVANTE), VILMAR CAMETIN - CPF: 980.635.539-34 (AGRAVADO), RAFAEL CAMETIN - CPF: 102.431.919-95 (AGRAVADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), VILMAR CAMETIN - CPF: 980.635.539-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGRA DE
IMPENHORABILIDADE
.
VALORES
ATÉ
40

SALÁRIOS

MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 833, X, DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência do STJ, "a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" ( AgInt no REsp 1.229.639/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016). 2. Agravo interno provido, em juízo de reconsideração, a fim de conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2353344 SP 2023/0135801-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA em face de decisão prolatada pelo juízo de Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1002866-98.2022.8.11.0037 – Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa c/c Pedido de Tutela de Urgência

de Arresto – proposta em face RAFAEL CAMETIN - declarou a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias do executado Rafael Cametin e determinou o imediato desbloqueio dos ativos, com restituição ao executado.

Inconformada, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a Magistrada acatou a alegação de impenhorabilidade de valores suscitada pelo Agravado, entendendo pela aplicação do art. 833, incisos IV e X, do

CPC.

Ressalta que não se desconhece a linha jurisprudencial mencionada. Contudo, que no caso em tela, o Agravado não trouxe aos autos um documento sequer que comprove suas alegações no sentido de que os valores bloqueados são impenhoráveis.

Consigna que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também dos Tribunais de Justiça Estaduais já é consolidado no sentido de que a impenhorabilidade de salários não é absoluta.

Ainda, no que diz respeito à aplicação do artigo 833, inciso X, do CPC, destaca que é entendimento pacífico no sentido de que os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que estejam depositados em conta diversa de poupança, necessariamente precisam evidenciar a intenção de poupar do devedor.

Aduz que
a
documentação anexa ao presente recurso comprova que, ao impugnar a penhora ocorrida, o Agravado simplesmente invoca o entendimento de que são impenhoráveis os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de qual tipo de conta bancária estejam depositados, sem juntar um documento sequer que demonstre a movimentação bancária das aludidas contas.

Que não há nos autos um extrato bancário, de qualquer período que seja, que comprove a intenção do Agravado em poupar os referidos valores.

Sustenta que não basta a mera alegação de que os valores objeto do bloqueio são impenhoráveis porque inferiores a 40 salários mínimos, é preciso que o devedor comprove, inequivocamente que tais valores decorrem da intenção de poupar, o que não ocorreu no caso dos autos, já que o Agravado não juntou um documento sequer que comprove suas alegações.

Assevera que bo caso dos autos, o abuso, má-fé e fraude por parte do Agravado é manifesta, pois, mesmo regularmente intimado sobre o Cumprimento de Sentença em questão se manteve inerte, não promovendo o pagamento do débito à Agravante, e, agora, tenta o devedor se esquivar do bloqueio ocorrido em suas contas bancárias alegando suposta impenhorabilidade, contudo, sem qualquer respaldo e sem comprovação robusta nos autos sobre suas alegações.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer seja conhecido o presente recurso, com fulcro em todas as assertivas precedentes, sendo-lhe concedido EFEITO SUSPENSIVO, nos termos dos artigos 995, p. u., e 1.019, inciso I, ambos do CPC, visto que preenchidos os requisitos para tanto, conforme acima abordado e comprovado pelos documentos anexos.

No mérito, requer seja PROVIDO o presente recurso, para que seja reformada a r. decisão recorrida e afastada a impenhorabilidade de valores alegada pelo Agravado, e, por consequência, mantido o bloqueio realizado pelo sistema Sisbajud, com a respectiva transferência das quantias em favor da Agravante.

A liminar foi concedia (id.n.º 187805683).

Sem manifestação da parte Agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA em face de decisão prolatada pelo juízo de Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1002866-98.2022.8.11.0037 – Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa c/c Pedido de Tutela de Urgência

de Arresto – proposta em face RAFAEL CAMETIN - declarou a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias do executado Rafael Cametin e determinou o imediato desbloqueio dos ativos, com restituição ao executado.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, bem como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude.

Nesse sentido:

(...)

Isso posto, declaro a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias do executado
Rafael Cametin
(Num. 123265908) e determino o imediato desbloqueio dos ativos, com restituição ao executado.”

O Agravante, por sua vez, pretende a
reforma da decisão recorrida para que seja afastada a impenhorabilidade de valores alegada pelo Agravado, e, por consequência, mantido o bloqueio realizado pelo sistema Sisbajud, com a respectiva transferência das quantias em favor da Agravante.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia dos autos em determinar se o bloqueio, na ordem de R$ 43.453,81 (quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos) é correto.

O recurso deve ser improvido.

Isto porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" ( AgInt no REsp 1.229.639/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016). 2. Agravo interno provido, em juízo de reconsideração, a fim de conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2353344 SP 2023/0135801-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" ( AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1777252 SP 2018/0276897-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

Destarte, conforme a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impenhorabilidade em saldos inferiores a 40 salários mínimos também se estende as contas-correntes.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. Ocorrência.
Independentemente dos valores bloqueados serem, ou não, fruto exclusivo do labor do recorrente, eles são impenhoráveis até o valor correspondente a 40 salários mínimos. Interpretação extensiva do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, que protege a importância até 40 salários mínimos, esteja ela mantida em papel moeda, conta corrente, poupança ou fundo de investimentos
. Impenhorabilidade que só deverá ser mitigada em caso de pensão de alimentos ou se restar demonstrada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi comprovado no caso dos autos. Proteção legal ao valor de 40 salários mínimos que visa assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e à sua família. Liberação de parte da quantia bloqueada em favor do devedor, limitada até 40 salários mínimos. Decisão parcialmente reformada. Agravo parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 20846759020228260000 SP 2084675-90.2022.8.26.0000, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 08/07/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024